Tribunal: TJSP
Processo: 1038303-15.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Colisão entre ônibus e automóvel – Conjunto probatório hábil a demonstrar a culpa exclusiva do motorista do ônibus pelo evento danoso – Danos materiais parcialmente devidos - Lucros cessantes não comprovados – Danos morais não configurados – Mero dissabor -Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000858060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038303-15.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes BRUNO
GARUTI (JUSTIÇA GRATUITA) e JESSICA FERNANDA SILVA, é apelado
EMPRESA DE ONIBUS VILA GALVÃO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V. U.
Vencido o 3o juiz em relação aos honorários advocatícios e declara.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: GUARULHOS 3a VARA CÍVEL
APELANTE(S): BRUNO GARUTTI e JESSICA FERNANDA SILVA
APELADO(S): EMPRESA DE ÔNIBUS VILA GALVÃO LTDA.
JUIZ (A): NATÁLIA SCHIER HINCKEL
VOTO No 47850
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Colisão entre
ônibus e automóvel
Conjunto probatório hábil a
demonstrar a culpa exclusiva do motorista do ônibus pelo
evento danoso
Danos materiais parcialmente devidos -
Lucros cessantes não comprovados
Danos morais não
configurados
Mero dissabor -Ação improcedente

Recurso parcialmente provido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 140/144 que
julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais,
fundada em acidente de trânsito envolvendo ônibus e automóvel. Os apelantes
alegam fazer jus à íntegra dos seus pedidos sustentando, em suma, que a
decisão foi contrária à prova testemunhal por eles produzida, a qual corroborou
a versão inicial dos fatos, qual seja, de que houve culpa exclusiva do motorista
do ônibus, preposto da apelada, pelo acidente em discussão (fls. 146/158).
O recurso foi processado e respondido (fls.
161/174).
É o relatório.
Trata-se de acidente de trânsito ocorrido por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das 08h20min do dia 21/08/19, na Avenida Otávio Braga de Mesquita, sentido
bairro-centro, próximo ao cruzamento com a Avenida Monteiro Lobato, na
Cidade de Guarulhos-SP, ocasião em que houve a colisão entre o ônibus de
manutenção de propriedade da apelada e o automóvel Honda Civic, dirigido
pelo coapelante Bruno e de propriedade da coapelante Jessica.
Os apelantes asseveram que ambos os veículos
estavam na mesma via e sentido, quando o motorista do ônibus, ao convergir à
faixa onde estava o automóvel, assim o fez sem tomar os cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito, vindo a chocar-se contra a lateral
esquerda do Civic, avariando-o.
Diante disso, propuseram a presente ação, a fim de
que fossem indenizados por danos materiais, relacionados aos gastos que
terão para consertar o automóvel, além do quanto já despenderam com a troca
do para-choque dianteiro e, ainda, pela desvalorização do bem decorrente da
batida; lucros cessantes, pelos três dias que deixaram o automóvel para
elaboração de orçamento na oficina da empresa requerida, além dos dias os
quais o mesmo deverá ficar parado para conserto, estimados em 20. Também,
pedem indenização por danos morais, em decorrência dos dissabores
experimentados.
A apelada, por sua vez, alegou que o coapelante
Bruno é o culpado pela colisão dos veículos, uma vez que forçou manobra de
conversão à esquerda, à frente do seu ônibus, que estava seguindo o trajeto
na via normalmente, colidindo a lateral esquerda do Civic na lateral dianteira
direita do ônibus.
Nos termos da r. sentença recorrida, a ação foi
julgada improcedente, condenando os ora apelantes ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários, fixados em R$1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, da análise das fotografias dos veículos
logo após a referida colisão (fls. 23/33), nota-se que o automóvel dos
apelantes foi avariado ao longo da sua lateral esquerda, cujos vestígios iniciam-
se da porta dianteira (fls. 31), enquanto que, no ônibus, nota-se a existência de
ponto de contato (ranhuras) somente na parte dianteira direita, bem no início
da porção lateral, e antes da porta de embarque (fls. 29).
Outrossim, de acordo com a única testemunha
compromissada ouvida nos autos, Sr. João Gabriel Cintra Simão Figueiredo
(fls. 124/127), este informou que: “Eu estava no meu carro, logo atrás do senhor
Bruno”; “Eu estava atrás do senhor Bruno e a gente estava na direita, na faixa da direita,
e eu vi um ônibus... a gente estava parando porque o sinal estava vermelho e o ônibus
entrou, ele estava na esquerda e entrou com tudo, eu vi ele batendo no carro do senhor
Bruno”; “Foi no susto, eu só vi que pegou a lateral, eu freei o carro e pegou o carro,
praticamente a lateral do carro toda. Ele teve que jogar para o lado para não ser atingido
mais”.
Por sua vez, a apelada, na contestação, narrou os
seguintes fatos:
“No dia em comento, conforme registro interno de acidentes e
depoimentos dos prepostos da Ré, um coletivo da empresa Guarulhos Transportes S/A estava
estacionado do lado direito da Avenida Otávio Braga de Mesquita, na altura do no 139, tendo
em vista que estava quebrado aguardando manutenção.
Destaca-se que, ao passar por esse ponto da via, o coletivo de
propriedade da Ré (placa: EJY3275) trafegava na faixa ao lado à que o outro ônibus estava
estacionado, à esquerda, e, nesse momento, o veículo conduzido pelo Autor, tentando avançar
à frente do coletivo da Ré para seguir o percurso, tentou passar entre os coletivos que estavam
paralelos, dando causa à referida colisão” (fls. 54).
Não obstante tal versão tenha sido confirmada pelo
motorista do ônibus ouvido como informante nos autos (fls. 128/133) -, é
certo que o depoimento da testemunha presencial João Gabriel infirmou essa
versão, ao afirmar que, no local onde se deu o acidente, não havia outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ônibus parado ou quebrado na via, mas apenas e tão-somente o ônibus de
propriedade da apelada (fls. 127).
Diante disso, forçoso reconhecer que o acidente em
discussão foi causado exclusivamente pelo motorista do ônibus, preposto da
apelada, uma vez que ele, sem tomar as devidas cautelas, mudou de faixa de
rolamento, convergindo da faixa esquerda para a faixa direita, vindo a
interceptar a automóvel Civic, o qual seguia regularmente pela sua faixa.
Ressalte-se ser irrelevante, para a dinâmica do acidente, eventual contradição
entre a narrativa inicial de que o automóvel estaria parado com o que foi
aferido ao longo da instrução, bem como os indiscutíveis pontos de colisão
indicaram mero erro material na descrição inicial dos fatos, qual seja, de que o
ônibus teria, imprudentemente, convergido à esquerda (fls. 02); quando, na
realidade, a conversão foi à (faixa) direita.
Ou seja, os apelantes se desincumbiram do ônus de
comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), razão pela
qual fazem jus a serem indenizados, pela apelada, pelos prejuízos sofridos,
nos termos dos artigos 186, 927 e 932, III, todos do CC.

Nesse passo, são devidos os gastos que eles terão
para efetivamente consertar o automóvel, eis que devidamente comprovados
por documentos idôneos (dois orçamentos - fls. 39/40); devendo, portanto,
prevalecer o de menor valor (R$11.673,00
fls. 40), a fim de evitar o
enriquecimento sem causa.
Todavia, não há que se falar em ressarcimento pela
substituição do para-choque dianteiro (R$1.027,00 fls. 05 e 38), uma vez
que, da análise dos pontos de colisão descritos no boletim de ocorrência (fls.
19/20), das fotografias do veículo Civic (fls. 23/28 e 31/32), além da própria
afirmação do coapelante Bruno - de que a batida teria pegado “na minha porta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro, do motorista” (depoimento pessoal - fls. 122) -, não restou verificada a
avaria dessa peça, em decorrência do acidente em discussão.
Também,
descabido
o
pedido
indenizatório
relacionado à alegada desvalorização que o veículo sofreu em razão da batida,
na ordem de 30% do valor de mercado (tabela FIPE), uma vez que não há
quaisquer provas de que o conserto em questão trará concreta desvalorização
ao bem avariado, não sendo possível a indenização por danos hipotéticos.
Os lucros cessantes não restaram comprovados,
seja porque não restou demonstrado que os apelantes ficaram desprovidos do
automóvel por três dias para a elaboração de dois orçamentos (fls. 39/40), e
tampouco que seriam necessários vinte dias para o efetivo conserto; seja
porque a documentação apresentada pelos apelantes telas demonstrativas
de ganhos semanais do coapelante Bruno, no exercício da atividade de
motorista de 'Uber', entre 29/07/19 e 16/09/19 (fls. 34/37) sequer abrangeu
um mês completo antes e/ou depois do acidente (21/08/19), tornando
impossível formar uma base analítica objetiva de seus ganhos médios por
mês.
Ainda, os danos morais não restaram configurados.
Pois, não restou comprovado que os apelantes, em decorrência do referido
acidente de trânsito, tenham sofrido abalos em suas honras, angústias
intensas,
transtornos
psicológicos,
agonias,
situações
vexatórias
ou
humilhações, sendo que tal situação não passou de um mero aborrecimento
cotidiano, e a que todos estão sujeitos em sociedade.
Deste modo, o presente recurso merece parcial
acolhida, de modo que a apelada pague aos apelantes, a título de indenização
por danos materiais, a quantia de R$11.673,00 (onze mil seiscentos e setenta
e três reais), corrigida monetariamente da data da elaboração do orçamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivo (agosto de 2019 fls. 40), e incidindo juros de mora, à base de 1%
ao mês, contados do evento danoso.
E, tendo os apelantes decaído de grande parte dos
pedidos inicialmente deduzidos, eles devem arcar exclusivamente com os ônus
sucumbenciais (art. 86, parágrafo único, do CPC), ora fixando-se os honorários
advocatícios, em favor do patrono da apelada, pelo equivalente a 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC;
observando-se, contudo, que os apelantes são beneficiários da justiça gratuita
(fls. 42).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes: Bruno Garuti e Jéssica Fernanda Silva.
Apelada: Empresa de Ônibus Vila Galvão
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26981
Considerando que acolhido o pedido de indenização por danos
materiais de R$ 11.763,00, caracterizada a sucumbência recíproca, em maior parte do
Autor, sendo razoável a condenação dos Autores ao pagamento de 3⁄4 das custas
(inclusive as iniciais) e despesas processuais (arcando a Requerida com a parcela
remanescente), e a fixação dos honorários advocatícios dos patronos das partes em 10%
(dez por cento) do valor da condenação, com igual rateio, observada a gratuidade
processual.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
12ECA867
8
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
13202372
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038303-15.2019.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.